Tribunal: TJSP
Processo: 0014710-93.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
"Conflito Negativo de Competência – Ação de inventário – Conexão com as ações de reconhecimento de união estável "pos mortem" e inventário já em tramitação – Conexão entre as ações - Inteligência dos arts. 55, § 3o e art. 58 ambos do Código de Processo Civil - Conflito procedente - Competência do Juízo suscitante."